Tribunal: STM
Processo: 7000416-21.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000416-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de reformar o
decisum impugnado e reestabelecer a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar a APM nº 7000189-49.2020.7.07.0007 e, assim,
determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000416-21.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
COMPRA PELA INTERNET. CARTÃO DE CRÉDITO. MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA MILITAR EM
ATIVIDADE. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. DECISÃO
RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de estelionato, praticado
nos intramuros, por militar da ativa contra militar na mesma situação, que, mediante fraude,
utiliza-se do cartão de crédito do ofendido para realizar compras na internet, em face ao
acentuado grau de reprovabilidade, ao desvalor da conduta e ao demérito que uma
investida criminosa encerra no seio da tropa.
A subsunção do fato ao disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao presente Recurso em Sentido
Estrito, a fim de reformar o decisum impugnado e reestabelecer a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar a APM nº 7000189-49.2020.7.07.0007 e determinar o regular prosseguimento do
feito.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em oposição à Sentença
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, por maioria
(4x1), acolheu preliminar defensiva e declarou incompetente a Justiça Militar da União para julgar o feito,
nos termos do art. 147 do CPPM.
A decisão vergastada foi prolatada em 20 de abril de 2021, conforme o evento 61, da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000189-49.2020.7.07.0007, nos seguintes termos:
"O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o ex-Sd ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA, já
qualificado nos autos, como incurso no art. 251, caput, c/c art. 9º, II, 'a', ambos do Código Penal Militar
(CPM), recebida em 16/11/2020 (Evento 1):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
'[...] Os presentes autos noticiam que no dia 10 de agosto de 2020 o Cb Ex Ialancovich
David de Souza Silva ingressou no aquartelamento do 16º RC Mec, em Bayeux/PB, portando
seu cartão de crédito juntamente com seus pertences pessoais. Como faz habitualmente, o
Cb Ialancovich seguiu à 1ª Seção (Seção de Pessoal), onde desempenha seu trabalho. Ao
final da manhã teve que se afastar de seu local de trabalho deixando seus pertences
pessoais dentro da sua gandola sobre a sua cadeira de trabalho, momento em que o SD EX
ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA, ora denunciado, aproveitou a ausência do Cabo para pegar
o cartão de crédito de seu companheiro de trabalho, tirar fotos da frente e verso do cartão
de crédito com seu aparelho celular e posteriormente guardou o cartão de crédito no
mesmo lugar.
No dia 19 de agosto de 2020 o Cb Ialancovich recebeu da operadora do seu cartão de
crédito um SMS (mensagem de telefone celular) lhe informando que fora realizada uma
compra com seu cartão de crédito no valor de R$ 156,85 (cento e cinquenta e seis reais e
oitenta e cinco centavos), realizada no 'Mercado Pago', referente a um game. O Cb
Ialancovich, verificando que não se tratava de uma compra de sua autoria, entrou em
contato com a operadora do cartão de crédito informando que não reconhecia a referida
compra, tendo a operadora efetuado o estorno.
No dia seguinte, 20 de agosto de 2020, o Cb Ialancovich observou o Sd Barbosa jogando em
seu celular um game, e perguntou para o denunciado de qual jogo se tratava, tendo o Sd
Barbosa respondido que se tratava de um jogo chamado Freefire. Em função desta resposta
o Cb Ialancovich pediu para olhar o celular do Sd Barbosa sob o pretexto de que queria
comprar um celular igual. O Sd Barbosa então lhe entregou o aparelho, e o Cabo constatou
que a última foto tirada no referido celular era do cartão de crédito de sua propriedade.
Posteriormente informou o fato ao seu chefe imediato, o 1º Ten Ex Marco Polo, que repassou
a situação ao Ten Cel Ex Lúcio, que reuniu em sua sala o Ten Ex Marco Polo, o Cb Ex
Ialancovich, o Sd Ex Barbosa e o 2º Ten Ex Valau, chefe da 2ª Seção para servir como
testemunha. Questionado pelo Subcomandante se havia pegado o cartão de crédito do Cabo
Ialancovich, fotografado o cartão de crédito e efetuado a compra online, o Sd Barbosa
inicialmente negou, porém, quando questionado novamente, confessou de forma
espontânea, informando que realmente efetuou a compra de um jogo na internet utilizando
dos dados bancários do cartão de crédito do Cb Ex Ialancovich e, em seguida, mostrou a
foto que tirou do referido cartão a todos os militares presentes na reunião.
.....
As fartas provas (testemunhal, confessional e documental) são multilateralmente
harmônicas no sentido de que o denunciado, consciente e voluntariamente, nesta ordem:
(1) com o seu celular fotografou os dados do cartão de crédito Itaucard do ofendido,
aproveitando-se de breve ausência da vítima; (2) passando-se pelo titular do cartão, utilizou
os dados fotografados para realizar compra online pelo 'Mercado Pago' do jogo Freefire, e de
créditos para tal jogo; (3) o valor da compra fraudulenta foi de R$ 156,85 (cento e cinquenta
e seis reais, e oitenta e cinco centavos); (4) todos os fatos ocorreram sem a anuência do
ofendido, e em seu prejuízo financeiro.
Desse modo, indene de dúvidas de que o denunciado consciente e voluntariamente obteve
para si vantagem ilícita (jogo online denominado Freefire e créditos para tal jogo), em
prejuízo do Cb Ex Ialancovich (compra não aquiescida pelo ofendido, debitada em seu cartão
de crédito, no valor de R$ 156,85), induzindo e mantendo o Mercado Pago em erro (a partir
do instante em que o agente passa a assumir a identidade financeira do ofendido durante a
compra) mediante sequência de meios fraudulentos (fotos subreptícias dos dados do cartão
de crédito Itaucard do ofendido, e consequente utilização destes mesmos dados para a
efetuação da prefalada compra online). Enfim, estão presentes todos os elementos do tipo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
penal incriminador do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato). (...)'
Em Juízo, o Cb Ialancovich David de Souza Silva, Ofendido apontado pelo MPM, esclareceu
que uma semana após o Acusado ter tido acesso ao seu cartão de crédito, recebeu uma
mensagem SMS em seu celular sobre uma compra parcelada (IPM - Evento 1 - Doc 11 - fl.2),
contestada imediatamente perante a administradora do cartão de crédito. Em seu
depoimento, disse não ter sofrido qualquer prejuízo.
O Acusado, após fotografar o cartão de crédito (frente e verso), admitiu que usou os dados
para adquirir benefícios (moedas e diamantes) do jogo online Freefire.
É importante destacar, ao contrário do que constatou o Parquet, que o Cb Ialancovich David
de Souza Silva não sofreu qualquer prejuízo, pois, ao acionar a administradora do cartão de
crédito, esta realizou o estorno. Não se trata de hipótese em que o valor da compra foi
ressarcido no(s) mês(es) seguintes. Na realidade, conforme fatura do cartão de crédito,
houve lançamentos a débito e a crédito no mesmo mês, de forma que o titular não
despendeu recursos sequer para pagar a primeira parcela (IPM - Evento 1 - Doc 11 - fl.3):
19/8/2020: compra;
19/8/2020: protocolo de atendimento quanto ao não reconhecimento
da compra;
21/8/2020: estorno (lançamento a crédito na fatura).
Caso alguém haja suportado prejuízo, deve ter sido o intermediário da compra (Mercado
Pago), a operadora de cartão de crédito ou o proprietário do jogo online.
Para a configuração de crime militar, algum dos requisitos previstos no art.9º, II, do CPM
deve estar presente, considerando que o Acusado era militar da ativa ao tempo do crime:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do
lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;
(...)
Os princípios da hierarquia e disciplina, bem como determinados valores caros às Forças
Armadas, a exemplo da ética, do decoro, da lealdade e da camaradagem, são
imprescindíveis para o seu regular funcionamento. Também é certo que a Justiça Militar da
União deve atuar diante de importante violação a bens jurídicos tutelados pela lei penal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
militar. Contudo, a preservação de tais princípios e valores não consistem no bem jurídico
tutelado pelo art.251 do CPM. Para tanto, deve ser identificada a pessoa efetivamente
induzida ou mantida em erro, bem como a que sofreu o prejuízo, quando diversas.
O próprio MPM, na Denúncia e nas alegações escritas, identificou o Cb Ialancovich David de
Souza Silva como o sujeito passivo que teria suportado o prejuízo financeiro de R$156,85
(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o que, como antecipado, não
ocorreu, e o Mercado Pago como o sujeito passivo que foi induzido a erro pelo Acusado.
(...)
Na distinção entre atos preparatórios e executórios, destacam-se duas atuais teorias.
A primeira teoria, objetivo-material, segundo a qual são atos executórios os relacionados ao
núcleo do tipo penal e os imediatamente anteriores, de acordo com a visão de um terceiro
estranho aos fatos.
(...)
A segunda teoria, objetivo-individual, segundo a qual são atos executórios os que se
realizam em momento imediatamente anterior ao núcleo do tipo, mas se levando em
consideração o plano do agente.
(...)
As duas teorias consideram que a execução do crime inicia-se com condutas imediatamente
anteriores às descritas no tipo penal. Assim, no caso concreto, é discutível considerar como
ato executório a captura dos dados do cartão de crédito, apesar de ocorrida no interior da
Organização Militar, vez que a compra efetivou-se somente após 9 (nove) dias, em
19/8/2020. Ou seja, o Acusado obteve os dados do cartão de crédito e somente resolveu
utilizá-los depois de uma semana. Situação distinta, por exemplo, dos atos executórios de
um furto qualificado, quando, para ter acesso à coisa alheia móvel a ser subtraída, o agente
necessita romper um obstáculo em momento imediatamente anterior.
Ainda que se considere o ato de fotografar o cartão de crédito como executório do crime de
estelionato, para se definir a competência ratione materiae não se dispensa a análise de
quem sofreu o prejuízo ou foi enganado. Contudo, tal aspecto, a exemplo do que ocorreu no
RSE nº 7000799-67.2019.7.00.0000, não foi prestigiado pelo STM no RSE 7000041-
54.2020.7.00.0000, quando se ressaltou a quebra de confiança entre os militares (o sujeito
ativo e o titular do cartão de crédito), conforme se depreende do fundamentado voto
condutor do acórdão:
'[...] Assim, não bastasse a teoria da ubiquidade para dirimir a
presente pendência, os mencionados julgados deste Tribunal
destacam que, em se tratando de crime de estelionato, a simples
imputação desse delito a um militar da ativa contra outro militar nessa
condição, ou naquelas previstas no art. 9º do CPM, já é bastante para
fixar a competência da JMU, mormente quando a confiança nutrida
pela vítima em relação à conduta que se esperava de um militar em
serviço é quebrada pelo agente'.
O crime militar impróprio de estelionato trata-se de crime contra o patrimônio. Com a devida
vênia, o sujeito passivo é quem, permanecendo em erro por ação ou omissão do sujeito
ativo, sofre o prejuízo ou é iludido, enganado, mantido em erro, sendo despiciendo, para fins
de tipicidade da conduta, analisar valores inerentes à vida na caserna (v.g., confiança entre
militares).
(...)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
A conduta, para se amoldar ao art.251 do CPM, dirige-se a "alguém" que, necessariamente,
deve ser induzido ou mantido em erro mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento,
para proporcionar ao sujeito ativo ou a outrem a obtenção da vantagem ilícita, razão pela
qual deve, repita-se, ser identificado o sujeito passivo sob o enfoque do prejuízo e/ou de
quem foi ludibriado.
(...)
No caso concreto, objeto da presente controvérsia, apenas aparentemente o militar da ativa,
Cb Ialancovich David de Souza Silva, foi a pessoa enganada. Como visto anteriormente, não
sofreu qualquer prejuízo. Na realidade, esteve a todo momento alheio à conduta criminosa.
Enganadas e prejudicadas foram a intermediária da compra (Mercado Pago), perante a qual
o Acusado fez-se passar pelo Cb Ialancovich David de Souza Silva, a operadora do cartão de
crédito ou até mesmo o proprietário do jogo online. O fato de ter tido os dados colhidos pelo
Acusado não faz do colega de farda vítima do estelionato, para fins de incidência do art.9º,
II, "a", do CPM, seja porque não sofreu prejuízo ou em razão de não ter sido enganado.
A conduta do Acusado, de quebrar a confiança de seu companheiro de farda e de violar
valores como a ética, o decoro, a lealdade e a camaradagem certamente seriam passíveis
de valoração no âmbito administrativo disciplinar.
(...)
Desde há muito tempo, quando as compras sequer eram realizadas online, o STF destacava
a importância do sujeito passivo do estelionato na fixação da competência ratione materiae.
Na oportunidade, afastou a competência da Justiça Militar da União em razão de o lesado ter
sido o estabelecimento bancário, mesmo tendo a conduta sido praticada por militar contra
outro militar em repartição militar:
Habeas corpus. Competência criminal: Justiça Militar e Justiça Criminal
do Estado. Subtração por militar, de um cheque retirado de talão de
cheques de outro colega em repartição militar; preenchimento do
cheque subtraído com determinada quantia e seu desconto em
estabelecimento bancário. Denúncia por estelionato (artigo 251 do
Código Penal Militar). Crime de competência da Justiça Criminal do
Estado por ter sido lesado o estabelecimento bancário e não o conta
correntista militar. Inexistência de crime na simples subtração de um
cheque, que não possui valor patrimonial, caracterizando-se, no fato,
infração disciplinar. Ainda que pudesse ser caracterizado tal fato como
crime, sua inexpressividade, a par de ser, então, crime-meio, não
deslocaria a competência para a Justiça Militar. (HC 60896, Rel. Min.
Aldir Passarinho, Julgamento: 13/5/1983, Publicação: 24/6/1983)
(...)
Reitere-se que, no caso concreto, o Cb Ialancovich David de Souza Silva permaneceu
distante das ações do Acusado. Em momento algum foi induzido ou mantido em erro de
modo a, espontaneamente, proporcionar ao ex-Sd ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA qualquer
vantagem.
A intenção do Acusado, como restou evidenciado na instrução, foi ludibriar terceiros, contra
quem usaria o cartão de crédito, ainda que o seu titular fosse um militar em situação de
atividade, especificamente para adquirir benefícios no game online Freefire. A fraude
empregada consubstanciou-se no fato de ter se passado pelo titular do cartão de crédito
perante o intermediário da compra que, ao ser mantido em erro, fez com que o proprietário
do jogo disponibilizasse ao Acusado vantagem ilícita.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
Uma vez que o Cb Ialancovich David de Souza Silva não é sujeito passivo, não há se falar na
aplicação do art.9º, II, "a", como requer o Parquet.
(...)
Por tais razões, ACOLHE-SE a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar o feito, devendo os autos ser remetidos à Justiça Estadual comum, especificamente
para a comarca de Bayeux/PB. (...)".
O Juiz Militar Cel Ex CLÁUDIO VIANA PEREIRA votou vencido, mantendo a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, com arrimo na jurisprudência deste Superior Tribunal Militar.
Irresignado com a mencionada Decisão que acolheu a preliminar de incompetência arguida pela Defesa e
determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, o Parquet das Armas opôs o presente Recurso em
Sentido Estrito (evento 1, arq. 2), com base no artigo 516, alínea "f", do CPPM. Em suas razões recursais,
pugnou que fosse desconstituída a decisão do Juízo de piso que acolheu a preliminar defensiva para,
assim, reestabelecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Em abono a sua premissa, aduziu que a prática delitiva, em tese, ocorreu em lugar sujeito à
administração militar e em desfavor de vítima militar, sendo o agente, ao tempo da ação, também, militar
da ativa. Portanto, o fato se coaduna à hipótese prevista no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Também sustenta que a conduta do acusado, ainda que eventualmente ausente o dano patrimonial, "(...)
ao menos turbou o bem jurídico in tela, o que é suficiente à manutenção da competência da justiça
militar da união".
Em sede de contrarrazões (evento 1 arq. 4), a Defensoria Pública da União (DPU) apontou que a decisão
recorrida não merece reparo, pois está respaldada no entendimento dos Tribunais Superiores, uma vez
que o prejuízo foi suportado unicamente pelas instituições financeiras e não pelo militar proprietário do
cartão. Ao final, requereu a mantença do decisum com o consequente declínio de competência para a
Justiça Estadual da comarca de Bayeux/PB.
Ao exercer o juízo de retratação negativo[1], o CPJ Ex da Auditoria da 7ª CJM manteve, por maioria (4x1),
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, no qual opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para reestabelecer a competência da Justiça
Militar da União.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
O MPM persegue a cassação do decisum prolatado pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição que acolheu a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União arguida pela Defesa e, assim, declinou a
competência à Justiça Estadual para processar e julgar o ex-Sd Ex ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA, ao
argumento de a conduta em apreço não se amolda às previstas no art. 9º, inciso II, do CPM.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que o acusado, militar à época dos fatos, agiu em lugar
sujeito à administração, em desfavor de outro militar, também, da ativa e que a conduta "(...) ao menos
turbou o bem jurídico in tela, o que é suficiente à manutenção da competência da justiça militar da
união".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
Primeiramente, apesar de o representante do MPM ter articulado suas razões com fundamento na alínea
"f" do art. 516, do CPPM, data vênia aos entendimentos contrários, o caso parece melhor adequar-se à
alínea "e" do mencionado preceito legal, uma vez que a decisão recorrida acolheu a preliminar de
incompetência arguida pela defesa em sede de Alegações Escritas e não houve, nos autos, oposição de
exceção de incompetência.
Dito isso, passo à análise do mérito recursal.
Com efeito, o cotejo dos diversos elementos constantes dos autos aponta para o uso fraudulento, por
parte de militar da ativa, de cartão de crédito de propriedade de outro militar da ativa, agindo de modo
ardil ao registrar os dados do cartão por meio de fotografia em seu telefone celular, e posteriormente,
obtendo vantagem indevida ao efetuar compras na internet.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato,
"(...) não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte
vantagem ilícita e prejuízo patrimonial para outrem (...)[2]" sendo que o delito, que não desaparece pelo
ressarcimento do dano[3].
No presente caso, o Juízo de piso entendeu que o militar ofendido não teria suportado o prejuízo, e sim
um terceiro, a saber, a instituição financeira que ressarciu o dano, ressarcimento esse que não foi feito
pelo acusado e nem voluntariamente pelas instituições tidas como lesadas.
Ora, não pode uma relação contratual completamente estranha ao delito influir no processo, ou seja, o
ressarcimento operado em razão da relação consumerista e/ou contratual entre o ofendido e a sua
operadora de cartão de crédito não pode ter o condão de influir no processo a tal ponto de valorar a
conduta do réu ou mudar a competência para julgamento.
Ademais, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os
crimes militares definidos em lei[4], assegurando que ninguém será processado nem sentenciado senão
por autoridade competente[5].
Nesse sentido, o Código Penal Militar dispôs como crimes militares em tempo de paz os praticados por
"militar em situação de atividade (...) contra militar na mesma situação" ou "por militar em situação de
atividade (...) em lugar sujeito à administração militar", nos termos do art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b",
do CPM.
Assim, o caso se amolda perfeitamente às alíneas "a" e "b" do citado artigo, não havendo razão para
declínio da competência por esta justiça especializada.
Em caso semelhante, esta Corte, no Recurso Inominado nº 7000540-38.2020.7.00.0000 (DJE 24/11/2020),
tendo como Relatora a eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acordou
pela competência da JMU para processamento e julgamento, in verbis:
"EMENTA: RECURSO INOMINADO. MPM. REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 146 DO CPPM. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE CARTÕES DE
CRÉDITOS DE MILITARES. COMPRAS INDEVIDAS PELA INTERNET. RESSARCIMENTO PELAS
OPERADORAS DE CRÉDITO. ESTELIONATO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Assiste razão ao Decisum monocrático do Juízo Federal da Justiça Militar que rejeitou a
Arguição de Incompetência da Justiça Militar da União elaborada pelo Ministério Público
Militar para o processamento e o julgamento de agente que se apropriou, às escondidas e
sem autorização, de dados de cartões de créditos de outros companheiros de caserna e,
passando-se pelos ofendidos, realizou compras via internet, obtendo vantagem ilícita
resultante de fraude.
Narra o petitório, em conformidade com o art. 146 do CPPM, a incompetência do Juízo da 12ª
CJM para a apreciação dos fatos apurados no inquérito, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Comum estadual, sob o fundamento de que os supostos prejuízos teriam sido

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
suportados pelas operadoras dos cartões de crédito, e não pelos militares.
Conforme majoritário entendimento doutrinário e pretoriano, há adequada subsunção da
conduta à norma do estelionato (art. 251 do CPM) quando o agente utiliza indevidamente
dados dos cartões de ofendidos, também militares, para compras em estabelecimentos
virtuais.
In specie, clarividente está a competência da JMU para o processamento e o julgamento da
suposta conduta ilícita praticada pelo indiciado. O art. 9º, inciso II, alíneas 'a' e 'b', do CPM,
consagra que consideram-se crimes castrenses em tempo de paz os delitos previstos no
CPM e os previstos na legislação penal ordinária, configurados como impropriamente
militares, conforme se classifica o crime de estelionato, inserto no art. 251 do CPM, quando
praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação, ou em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.".
É decisivo observar que o elemento subjetivo do injusto, próprio do tipo penal de estelionato, é de
acentuada reprovabilidade no contexto social dos militares, uma vez que feriu a confiança mútua que não
pode ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade, que devem presidir a
convivência na caserna.
Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA ALEGADA EM PRELIMINAR. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS REALIZADOS NA
CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
CONFIGURADO. PREJUÍZO CARACTERIZADO.
(...)
O crime de estelionato praticado por militar em prejuízo de outro não tem como vítima
apenas os colegas de caserna, mas a própria Instituição Militar e os seus valores mais
intrínsecos, o que impede ser considerado o delito insignificante ou mesmo ser
desclassificado para infração disciplinar.
(...)
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Recurso ministerial não provido.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/4/2017, Data de
Publicação: 8/5/2017).
Certamente, o delito de estelionato, praticado no intramuros, entre militares da ativa, desqualifica o
agente militar em face do acentuado grau de reprovabilidade, não apenas sob o prisma do dano
patrimonial, mas também o desvalor da conduta e o demérito que uma investida criminosa encerra no
seio da tropa. A quebra da confiança entre indivíduos que somam forças no quartel a bem da ordem e
são regidos por austeros padrões de disciplina, é algo difícil de se resgatar ou reconstruir, pois envolve
desonestidade.
Portanto, entendo que o presente caso se amolda ao disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º
do CPM, merecendo reparo a decisão recorrida, para reestabelecer a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de reformar
decisium impugnado e reestabelecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/11/2021 13:19:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169d8c05c
APM nº 7000189-49.2020.7.07.0007 e, assim, determinoo regular prosseguimento do feito.

[1] Evento 102 da APM.
[2] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[3] Nesse sentido STF, RT 605/422 e STJ, RHC 17106/BA.
[4] Art. 124 da CF/88.
[5] Art. 5º, inciso LIII, da CF/88.